Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"> AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 8.940/2016. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA PELA LEI No 11.343/2006, ART. 44. RECURSO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal">O art. 2o, II, do Decreto 8940/2016, apesar de não vedar expressamente a concessão de indulto ou comutação de pena em relação ao crime tipificado pelo art. 35 da Lei de Drogas, encontra óbice no art. 44 desta mesma lei.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal">O art. 84, XII, da CF conferiu ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de conceder indulto e de comutar penas, entretanto não pode Decreto do Presidente da República se sobrepor à vedação contida em Lei Ordinária, Lei no 11.343/2006, que veda expressamente, no seu art. 44, a concessão de indulto ou comutação de pena para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal">Recurso provido.